Tribunal: TJMT
Processo: 1014781-26.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014781-26.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THAIANY CAROLINI MONTEBELER SILVESTRE - CPF: 044.193.981-32 (RECORRENTE), ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - CPF: 989.645.851-00 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0046-36 (RECORRENTE), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0046-36 (RECORRIDO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE), THAIANY CAROLINI MONTEBELER SILVESTRE - CPF: 044.193.981-32 (RECORRIDO), ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - CPF: 989.645.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1014781-26.2020.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande - MT.

RECORRENTES: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.

THAIANY CAROLINI MONTEBELER SILVESTRE.

RECORRIDOS: THAIANY CAROLINI MONTEBELER SILVESTRE.

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ASSALTO À MÃO ARMADA – CASO FORTUITO EXTERNO OU FORÇA MAIOR – FATO INTEIRAMENTE ESTRANHO A ATIVIDADE COMERCIAL DESEMPENHADA PELA EMPRESA RECLAMADA – FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA DA RECLAMADA E OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE THAIANY CAROLINI MONTEBELER SILVESTRE CONHECIDO E DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial não é responsável pelo evento danoso sofrido pela Autora, em decorrência do assalto à mão armada ocorrido em seu interior, fato inteiramente estranho a sua atividade empresarial, que constitui caso fortuito externo, excludente de responsabilidade da empresa reclamada, pois trata de acontecimento inesperado e inevitável, diante das circunstancias descritas nos autos.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ao pagamento de indenização, na quantia de

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, e no importe de
R$ 600,00

(seiscentos reais)
, a título de danos materiais, em virtude de assalto ocorrido nas dependências da loja recorrente.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.

1.1.
Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano moral.

1.2. Combate o valor indenizatório.

2. Das razões recursais da recorrente THAIANY CAROLINI MONTEBELER SILVESTRE.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais e materiais.

A recorrente
THAIANY CAROLINI MONTEBELER SILVESTRE p
ugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Apenas a recorrida

THAIANY CAROLINI MONTEBELER SILVESTRE apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da recorrente ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.

1.1.
Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano moral.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico a ocorrência de excludente de responsabilidade (caso fortuito), eis que, a parte recorrente também foi vitima de roubo.

No entanto, verifica-se que inexiste responsabilidade do estabelecimento comercial, haja vista que o assalto/roubo é um fato estranho aos riscos inerentes à prestação do serviço, podendo ser caracterizado como caso fortuito. A rigor, o estabelecimento fica excluído da obrigação de indenizar por ocorrência de caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro.

Destaco ainda que no presente caso inexiste nexo causal entre os atos do estabelecimento comercial por seus prepostos, ora promovida e o evento danoso.

Ademais, não há subsídios nos autos que demonstrem alguma atitude da empresa por seus funcionários que possa ser identificada como ensejadora da consequência final (ocorrência do assalto/roubo a mão armada), sendo um fato de terceiro que nada tem a ver com a prestação de serviço em si.

Dessa forma, tenho que o fato ocorrido trata-se de fato de terceiro inteiramente estranho à atividade de
loja comercial
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

1.2.
Combate o valor indenizatório
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo, valor indenizatório a título de danos morais e materiais, na forma pontuada acima.

2.
Das razões recursais da recorrente THAIANY CAROLINI MONTEBELER SILVESTRE.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais e materiais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, saliento que, já afastei a responsabilidade civil da parte recorrida, conforme item 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
THAIANY CAROLINI MONTEBELER SILVESTRE

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, conheço do recurso de
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e, Julgar Improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte
recorrente
THAIANY CAROLINI MONTEBELER SILVESTRE
ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais. Deixo de
condenar a parte recorrente
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,
ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020